Tribunal: TJSP
Processo: 1026025-46.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Contrato apresentado pela instituição financeira. Falsidade da assinatura reconhecida por perícia grafotécnica realizada em juízo. Despesas discriminadas em faturas do cartão não impugnadas. Ausência de comprovação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Contrato apresentado pela instituição financeira. Falsidade da assinatura reconhecida por perícia grafotécnica realizada em juízo. Despesas discriminadas em faturas do cartão não impugnadas. Ausência de comprovação de autorização para a reserva de margem consignável e de ciência prévia quanto às particularidades do cartão com RMC. Nulidade declarada apenas da cláusula de reserva de margem consignável. Inteligência do art. 107 do Código Civil. Determinação de cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e restituição simples dos valores indevidamente debitados, com autorização para compensação dos valores correspondentes às compras e aos saques efetivamente realizados. Danos morais configurados. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram presunção de abalo extrapatrimonial. Indenização devida, mas em valor inferior ao pleiteado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.